Tribunal: STF
Processo: HC 231293
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ARTIGOS 307 E 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 838.485.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática das infrações tipificadas nos artigos 307 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente em relação ao art. 307 do CTB.



    Sustenta que a condenação se funda “no fato de que o Paciente teria conduzido o veículo violando decisão administrativa que suspendia o direito de dirigir. Logo, não se está diante de decisão penal, única a emergir a figura típica do art. 307 do CTB”. Pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em relação ao tipo previsto no art. 311 do CTB.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante ao exposto: 



      Desta forma, em face das razões expostas e considerando, ainda, os precedentes mencionados, requer seja a ordem de Habeas Corpus conhecida e concedida, e, Se o D. Ministro Relator julgar monocraticamente o feito, ante a insurgência se referir a posição dominante da Col. Corte, requer, ainda que de ofício, o reconhecimento da atipicidade da conduta do art. 307 do CTB, nas argumentações já aduzidas, para os fins de absolver o Paciente com fundamento no art. 386, inc. III do CPP. 



    Em relação a condenação do art. 311 do mesmo diploma normativo, a conversão da pena corpórea em restritiva de direitos, com fundamento no art. 44, §3º do Código Penal, a ser fixada pelo Juízo originário, expedindo-se, por consequência, Alvará de Soltura em benefício do Paciente. 



    No caso do D. Ministro entender que o feito merece melhor análise pelo colegiado, pugna-se, então, deferir medida liminar, para que se suspenda o cumprimento da pena do Paciente no regime semiaberto, determinando-se a expedição de Alvará de Soltura, a fim de que o D. Juízo de primeira instância fixe medidas restritivas de direito para cumprimento da condenação, até decisão final do presente writ, forte nas argumentações supra-aduzidas. 



    No mérito, em julgamento colegiado, requer seja a ordem de habeas corpus conhecida e concedida, ainda que de ofício, reconhecendo-se a atipicidade da conduta do art. 307 do CTB, nas argumentações já aduzidas, para os fins de absolver o Paciente com fundamento no art. 386, inc. III do CPP. Em relação a condenação do art. 311 do mesmo diploma normativo, a conversão da pena corpórea em restritiva de direitos, com fundamento no art. 44, §3º do Código Penal, a ser fixada pelo Juízo originário, expedindo-se, por consequência, Alvará de Soltura em benefício do Paciente”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente